Tribunal: TJBA
Processo: 0303433-64.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303433-64.2015.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE IDALBERTO GOMES DE MATOS registrado(a) civilmente como IDALBERTO GOMES DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO VISANDO A INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL A ENSEJAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A falta de publicação de despacho que determina a intimação dos sucessores do falecido autor para habilitação no processo configura vício insanável, com possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil.

2
. Não se pode atribuir ao Espólio do autor a responsabilidade pela ausência de habilitação, uma vez que não foram devidamente intimados para tal ato.

3
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0303433-64.2015.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE IDALBERTO GOMES MATOS,
representado por
TATIANA AMARAL DE MATOS LESSA
e
NILTA AMARAL DE MATOS
e, como apelada,
BANCO BMG S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de __________de_______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador de Justiça